Tribunal: TJSP
Processo: 1004466-60.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração na Apelação Cível. Superendividamento. Acórdão que não se mostra contraditório. Recurso que expressa a irresignação do embargante – Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.